Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724774-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRÉ PIRES DOS SANTOS contra a decisão proferida no processo de execução movido por BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a impugnação à penhora salarial, ao fundamento de que foi imposta pelo Tribunal e não houve alteração da situação financeira do executado a justificar a revisão. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção da penhora salarial nos termos em que fixada, 20% de seus rendimentos, pois viola a sua dignidade. Argumenta que, conquanto aufira remuneração bruta de R$ 13.905,18, a sua renda está comprometida com diversos mútuos, que, inclusive, ultrapassam a sua margem consignável, e, somados aos descontos compulsórios e as penhoras salariais, sobeja lhe apenas R$ 2.665,49, ao passo que as suas despesas ordinárias, de primeira necessidade, são de R$ 3.042,30, sem incluir lazer, vestuários e outros. Acrescenta que a decisão cominatória pode ser revista, pois, embora emanada pelo Tribunal, não está sujeita à coisa julgada, mas à mera preclusão. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos ou reduzi-los a 5%, a fim de preservar o seu mínimo existencial. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos decorrentes da penhora salarial, ou reduzi-los a 5% de seus rendimentos, em respeito ao seu mínimo existencial. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos até o momento, não se vislumbram presentes os tais requisitos, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de processo de execução, fundado em contrato de mútuo, no qual o BRB postula a condenação do ora agravante ao pagamento do valor histórico de R$ 94.506,83, atualizado até 12.07.2017. Após sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito, que, em 11.08.2021, já alçava a cifra de R$ 156.853,76, e, somado aos honorários, a quantia de R$ 172.539,13, foi autorizada a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do executado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0718276-03, em 05.10.2022 (acórdão 1622603). Na oportunidade, o colegiado ponderou o valor do débito, a remuneração do devedor e a inexistência de despesas extraordinárias ou de superendividamento, para autorizar a medida excepcional. A propósito, confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Deu-se provimento ao recurso. Em seguida, o exequente, ora agravado, apresentou planilha atualizada do débito, já em R$ 215.017,56, ref. até 18.01.2023, após o qual foi enviado o ofício ao órgão empregador do executado, que implementou a medida constritiva em março/2023 (ID 48145816 - Pág. 116). Em abril, o executado já postulou a concessão da tutela de urgência, para suspender os descontos ou reduzi-los a 5% de sua remuneração, sob a invocação do seu mínimo existencial (idem - Pág. 122/7), o que foi indeferido pela decisão ora agravada (idem - Pág. 157 e 170). Inconformado, interpõe o presente agravo, no qual reitera a pretensão. Argumenta que, conquanto aufira remuneração bruta de R$ 13.905,18, a sua renda está comprometida com diversos mútuos, que, inclusive, ultrapassam a sua margem consignável, e, somados aos descontos compulsórios e as penhoras salariais, sobeja lhe R$ 2.665,49, enquanto as suas despesas ordinárias, de primeira necessidade (condomínio, alimentação, luz, água, gás, comunicação e transporte) são de R$ 3.042,30. Não obstante os argumentos, o agravante não traz prova de alteração da situação de fato desde a imposição da medida em outubro/22, situação que impossibilita a revisão da matéria, pois, como bem destaca, a questão encontra-se acobertada pela preclusão. Nesse sentido, o art. 505 do CPC preleciona: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Assim, somente se houver modificação no estado de fato e de direito é que se poderá revolver a discussão. Não bastasse, o agravante se equivoca em afirmar que a sua renda mensal, deduzidos os descontos obrigatórios e voluntários e a penhora em exame (R$ 1.102,66), seria de apenas R$ 2.665,49, pois, conforme se infere dos contracheques juntados aos autos, a referida constrição já está consignada em folha, de sorte que aufere, em verdade, remuneração liquida de aproximadamente R$ 3.500,00 (ID 48145816 - Pág. 131, 178 e 179), quantia suficiente para cobrir as despesas descritas (R$ 3.042,30 - ID 48145813, pág. 4) e ainda lhe sobejar para outros gastos, o que é confirmado pelo saldo positivo em conta corrente ID 48145816 - Pág. 180/182. Depois, as tais despesas ordinárias sequer estão suficientemente comprovadas, pois colaciona boletos de serviços de telefonia móveis e de taxas condominiais em nome de terceiros (ID 48145816 - Pág. 135 e 140) e em valores incompatíveis com os efetivamente pagos e demonstrados no extrato de ID 48145816 - Pág. 180/182. Além disso, o cotejo analítico dos contracheques de janeiro a maio deste ano, permite verificar que a remuneração do agravante sofreu decréscimo nos meses de março e seguintes em razão da reposição do adiantamento salarial (- R$ 1.310,81), situação que, como sói, é temporária, de sorte que, em breve, não comporá os seus descontos. Desse modo, não havendo prova da alteração da situação de fato ou de violação da dignidade da pessoa humana do devedor, incabível a revisão da decisão, em especial, por se tratar de débito de 21 de outubro de 2014, executado desde 14 de julho de 2017, que só recebeu a atenção do agravante executado em 3 de abril de 2023. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Intimem-se, inclusive o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se.